Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704580-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOREDISON RAMOS CORDEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. COBRANÇA. MENOR VALOR ENTRE O DE MERCADO E O DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO SUPERADO. DESVINCULAÇÃO DA EXECUÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA. LEI No 13.043/2014, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69. DÍVIDA ATRELADA AO CONTRATO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso, motivo pelo qual o início do prazo da apelação será da intimação da decisão dos embargos de declaração. 2. Convertida a ação de busca e apreensão em execução, conforme alterações do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014, não se verifica qualquer vinculação do automóvel objeto do contrato à execução, ou seja, o bem tem como única finalidade garantir a obrigação, de modo que a cobrança do menor valor entre o de mercado ou o da dívida total configura entendimento superado, aplicável à ação de busca e apreensão convertida em depósito. 3. Em face do provimento do recurso do exequente, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, resta prejudicado o recurso do executado que versa sobre a fixação de honorários. 4. Apelações conhecidas, provida a do exequente e prejudicada a da executada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando excesso de execução ante a abusividade do valor cobrado. Afirma que deve ser reconhecida a situação de vulnerabilidade do consumidor, de modo que o valor da execução deve ser o valor do bem dado em garantia. Pondera que, para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, deve-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, que melhor reflete o valor médio do automóvel no mercado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Na petição de ID. 25795508 - Pág. 1, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DIRCEU MARCELO HOFFMANN, OAB/GO 16.538. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. [...] 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/2/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é inovação trazida pela Lei 13.043/2014, que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69, visto que, anteriormente, tal conversão somente poderia ocorrer em ação de depósito. 2. O próprio credor pode preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, de modo que serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. (REsp 1.814.200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 20/02/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1860342/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DIRCEU MARCELO HOFFMANN, OAB/GO 16.538 (ID. 25795508 - Pág. 1), tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016